Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-12.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000726-12.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDNEI SENA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA CONCEICAO SALES

AGRAVADO: CARLA CARMO LIMA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, VIVIANE DA PAIXAO GOMES

DIREITO DE FAMÍLIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EX-CÔNJUGE – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – REDUÇÃO DO VALOR – PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sidnei Sena Silva
contra decisão proferida nos autos do processo nº 8038373-43.2023.8.05.0001, que fixou
alimentos provisórios em um salário mínimo
mensal, pelo prazo de 12 meses, a serem pagos à ex-cônjuge,
Carla Carmo Lima
. O agravante afirma não possuir condições de arcar com o valor sem comprometer seu sustento, especialmente diante do fato de ter três filhos, um deles com a agravada.

II. Questão em discussão
Discute-se se os alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem atendem ao trinômio legal necessidade/possibilidade/razoabilidade e se o valor arbitrado compromete, de forma desproporcional, a subsistência do alimentante.

III. Razões de decidir
Os documentos constantes nos autos, em especial os comprovantes de renda e declaração de encargos familiares, revelam que a fixação dos alimentos em valor equivalente a um salário mínimo compromete significativamente o sustento do agravante, cuja remuneração líquida é de R$ 3.590,61. Aplicando-se o princípio da proporcionalidade, bem como os critérios legais de necessidade e possibilidade, conclui-se que a decisão deve ser modificada para ajustar os alimentos à realidade financeira do alimentante, reduzindo-os para 50% do salário mínimo, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem após instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese
Voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
reduzindo os alimentos provisórios fixados de um salário mínimo para 50% do salário mínimo vigente
, mantido o prazo de doze meses estabelecido na decisão de origem.

Tese:
A fixação de alimentos deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentado e a possibilidade econômica do alimentante, sendo admissível a redução do valor arbitrado quando demonstrado que compromete de forma excessiva a subsistência deste último.

Legislação relevante citada:
Código Civil, arts. 1.694, §1º, e 1.695
Lei nº 5.478/68, art. 4º
Código de Processo Civil, art. 300

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.